Tribunal: TJDFT
Processo: 0742004-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PASSAGEM. CLÁUSULA DE RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% DO MONTANTE PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Narra a recorrente que adquiriu as passagens pela quantia de R$ 909,80 (novecentos e nove reais e oitenta centavos), mas em razão da aceitação de uma proposta de emprego precisou efetuar o cancelamento dezenove dias antes do embarque, lhe sendo deferida a restituição apenas da taxa de embarque, no valor de R$ 71,71 (setenta e um reais e setenta e um centavos). Alega que a retenção integral da quantia é abusiva, conforme art. 51, IV, do CDC. Requer a restituição integral da quantia, ou, subsidiariamente, que a multa seja limitada a 5% do valor pago, aplicando-se o disposto no § 3o do art. 740 do CC. Pleiteia a devolução em dobro do montante não restituído.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65425771). Deferida a gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência (ID 65425773). Contrarrazões no ID 65425776.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Na espécie, é incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como o pedido de cancelamento da compra das passagens aéreas em 03/06/2023. Da mesma forma, é incontroverso que após o pedido de cancelamento pela parte recorrida foi retido o valor integral de 100% referente a multa contratual.
5. São abusivas as cláusulas contratuais rescisórias que estabelecem a retenção de 100% do valor pago pelo consumidor (CDC, art. 51, IV). Por outro lado, tendo em vista que o cancelamento se deu por parte da consumidora, o que impossibilita a restituição integral, impõe-se a reforma da sentença para limitar os encargos rescisórios à 5% do valor pago, conforme art. 740, § 3o, do CC. Neste sentido: Acórdão 1424423, 07041388020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1784517, 0706031-60.2023.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023; Acórdão 1743129, 0701996-66.2023.8.07.0017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 22/08/2023.
6. Ademais, no caso dos autos, é de se reconhecer que os valores cobrados a título de multa se afiguram desproporcionais, considerando que a empresa aérea não comprovou que os assentos reservados à consumidora não foram revendidos. Com efeito, a autora solicitou o cancelamento em tempo hábil para renegociação dos bilhetes aéreos.
7. Contudo, não há que se falar em repetição do indébito de forma dobrada, porquanto não houve cobrança excessiva, mas nulidade da cláusula contratual reconhecida em juízo.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 864,31 (oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), corrigida monetariamente na forma do art. 389 do CC a partir do desembolso e acrescida de juros legais, conforme art. 406 do CC, a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.